Tribunal: TJDFT
Processo: 0711282-75.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO CABIMENTO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO DA PENA. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. DESINTERESSE DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime do art. 129, § 13, do Código Penal.

2. O dolo eventual, do mesmo modo como ocorre com o dolo direto, não tem a sua comprovação vinculada ao psiquismo do agente, senão que se extrai das circunstâncias do caso concreto, notadamente pelos meios empregados, apreciação da situação precedente, entre outros. Na hipótese em apreço, a verificação das circunstâncias em que se deram os fatos conduz à conclusão de que, ainda que não tenha agido com dolo direto o réu, ao proceder da maneira como fez, assumiu plenamente o risco do resultado que causou (lesionar a vítima).

3. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

4. A fração de aumento em razão das circunstâncias agravantes deve ser fixada em 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, valor que se mostra razoável e proporcional.

5. Tratando-se de direito patrimonial essencialmente disponível, descabe a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais quando a ofendida expressamente informa o seu desinteresse na reparação.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.